Tribunal: TJPA
Processo: 0806867-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806867-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO EVERDOSA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM PRESTAÇÕES MENSAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas de contrato de mútuo bancário, por entender que o prazo prescricional quinquenal flui individualmente a partir do vencimento de cada parcela. A agravante sustentou que o termo inicial da prescrição deve ser o vencimento da última parcela contratada, tendo em vista a natureza una da obrigação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de contrato de mútuo bancário com prestações mensais e termo certo, especialmente se tal prazo flui a partir do vencimento individual de cada parcela ou do vencimento da última prestação contratualmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil aplica-se às ações de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4.

A obrigação derivada de contrato de mútuo bancário com prestações mensais e termo certo constitui obrigação una e indivisível, de modo que o vencimento das parcelas representa mera modalidade de cumprimento parcelado da obrigação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, mesmo havendo vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o vencimento da última parcela contratualmente prevista, conforme decidido, entre outros, nos julgamentos do AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.578.817/MG e do AgRg nos EDcl no AREsp nº 522.138/SP.

6.

A adoção de entendimento diverso, que fragmenta a prescrição por parcela vencida, impõe ônus excessivo ao credor, ensejando a propositura de múltiplas ações, em ofensa ao princípio da economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional.

7.

No caso concreto, tendo a última parcela vencido em 10/06/2018 e a ação monitória sido proposta em 11/08/2022, não se operou a prescrição, pois transcorreram pouco mais de quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação monitória (proc. nº 0861357-82.2022.8.14.0301), ajuizada em face de MARIA DA CONCEICAO EVERDOSA BASTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Passo ao saneamento, na forma do art. 357 do CPC: A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, aliado ao fato de a autora não ser consumidora, fica consolidado o ônus probatório na forma do art. 373, do CPC. Em sede de embargos, alega a demandada a ocorrência de prescrição e inépcia da inicial.

A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato formalmente concertado, portanto de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Conquanto hígido o referido prazo, sobeja a controversa entre os litigantes acerca do termo inicial do prazo prescricional.

Em se tratando de relação jurídica continuada, cujas prestações se protraem no tempo, ainda que se opere o vencimento antecipado do contrato por força de previsão contratual, não é possível que o prazo prescricional relativo a todas as prestações também seja antecipado. Logo, a contagem do prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela do contrato.

Entretanto, isso não quer dizer que o prazo prescricional de todas as prestações contratuais permanecerá interrompido até o vencimento da última prestação: o prazo prescricional continua fluindo individualmente a partir do vencimento de cada parcela. Tal entendimento não conduzirá a tendência de obstar o adimplemento total do contrato, isto é, que os credores, com receio da ocorrência de prescrição, efetuem a cobrança judicial dos débitos em contraposição ao interesse de subsistir o contrato até o seu adimplemento, uma vez que o prazo é razoável (5 anos).

Do exposto, conquanto a demandante pretenda o adimplemento das parcelas 25 a 72 (com vencimento em 07/11/2013 e 10/06/2018, respectivamente), prescrita a pretensão de cobrança das parcelas anteriores a 5 anos da propositura da demanda. Assim, no caso concreto, prescritas as dívidas, exceto as parcelas de nº 39 a 48.

Em relação a alegação de inépcia da inicial, rejeito-a. Com efeito, inexiste determinação legal de juntada de documento escrito original em ação monitória.

A lide comporta julgamento antecipado, posto que prescinde de produção de mais provas.”

A decisão não restou modificada após oposição de embargos de declaração.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão merece reforma porquanto a agravada firmou o contrato de empréstimo pessoal consignado nº 483475955, comprometendo-se ao pagamento em 72 parcelas iguais de R$ 305,73, com primeira prestação vencida em 10/07/2012 e última em 10/06/2018.

Afirma que não há que se falar em prescrição, visto que se trata de obrigação que se prolonga no tempo, sendo certo que o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, considerando o vencimento da última parcela em 10/06/2018 e a propositura da ação em 11/08/2022, não se operou a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Em decisão ID 26788094, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão de cobrança de crédito derivado de contrato de mútuo bancário com prestações mensais e sucessivas.

O Juízo de origem adotou a tese de que, embora o prazo prescricional se inicie com o vencimento da última parcela, esse prazo flui individualmente para cada prestação a partir de seu respectivo vencimento. Com essa fundamentação, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Com a devida vênia, tal entendimento não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, em se tratando de obrigação parcelada decorrente de contrato de mútuo com termo certo, o prazo prescricional tem início único, contado a partir do vencimento da última prestação contratualmente prevista. Esse entendimento deriva da própria natureza jurídica da obrigação, cuja exigibilidade integral somente se perfectibiliza com o advento do termo final ajustado entre as partes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim a data ordinariamente indicada no contrato, qual seja, o dia do vencimento da última parcela. Nesse sentido, os precedentes invocados pelo agravante são expressivos. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.578.817/MG, a Terceira Turma assentou que
"o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela"
. De igual modo, no AgRg nos EDcl no AREsp nº 522.138/SP, a Quarta Turma reafirmou que
"mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição – no caso, o dia do vencimento da última parcela"
.

Essa orientação encontra fundamento na compreensão de que o contrato de mútuo com prestações sucessivas constitui obrigação una, fracionada apenas quanto à forma de pagamento. Assim, enquanto pendente o prazo contratual, não há mora em relação às parcelas futuras, de modo que o prazo prescricional não pode fluir antecipadamente para cada uma delas.

No caso concreto, está demonstrado que o contrato firmado entre as partes previa o pagamento em 72 parcelas mensais, com vencimento da última em 10/06/2018. A ação monitória foi ajuizada em 11/08/2022. Portanto, entre o termo inicial do prazo prescricional e a propositura da demanda transcorreram pouco mais de quatro anos, encontrando-se a pretensão cobrada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ademais, não se pode desconsiderar que a tese adotada pelo Juízo de origem, conquanto possa parecer equilibrada sob certo ângulo, acarreta consequências processuais indesejáveis. Ao fragmentar a prescrição de acordo com o vencimento individual de cada parcela, impõe-se ao credor o ônus de propor múltiplas demandas sucessivas para a recuperação integral do crédito, ou de ajuizar ações antecipadamente, sob pena de ver extinta parte de sua pretensão. Tal sistemática contraria frontalmente o princípio da economia processual e a própria função social do processo, que visa à prestação jurisdicional efetiva, integral e tempestiva.

Especialmente no caso de massa falida, como é a hipótese dos autos, a fragmentação artificial do crédito pode inviabilizar a recuperação de valores relevantes para o conjunto de credores concursais. A preservação do acervo de ativos da massa falida constitui interesse público primário, que deve ser compatibilizado com a segurança jurídica e a previsibilidade decorrente da aplicação uniforme do prazo prescricional.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada merece reforma.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas de números 25 a 38 do contrato de empréstimo nº 483475955, determinando o prosseguimento do feito quanto à integralidade do crédito reclamado na ação monitória.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025